Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732666-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO TORMIM SILVA AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Eduardo Tormim Silva contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. A questão em debate consiste no preenchimento (ou não) dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista o indeferimento pelo Juízo de origem. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator